Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Da detida análise dos autos, verifica-se que, em sede de réplica, durante a instrução e no bojo do recurso de apelação (IDs 73602769, 73602788 e 73602819), a parte apelante/autora juntou arquivos de vídeo, disponibilizando o arquivo original por meio de um link da plataforma “Google Drive”. O artigo 371 do Código de Processo Civil determina que “o juiz apreciará a prova constante dos autos”, de modo que se revela imprópria a disponibilização de link para acesso ao arquivo do google drive da parte, pois a prova deve ser oportunamente anexada aos autos a fim de que não haja possibilidade de alteração de seu conteúdo. A plataforma “Google Drive” não é uma extensão dos autos, não podendo ser valorada como prova documentação que destes não conste. Outrossim, tais arquivos não restam protegidos pelo sistema de segurança do PJe, que garante a sua validade e segurança. Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS COM AS CAUSAS DE AUMENTOS DE PENA DO ART. 40, IV, V E VI, DA LEI N. 11.343/13, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. APENAS PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACESSO A "LINK EXTERNO" PARA FINS DE VISUALIZAÇÃO DAS PROVAS. OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO PROCESSO PRECISAM ESTAR JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O conjunto probatório deve estar anexado ao processo. Link externo não é meio de prova. A parte afirma que salvou todos os documentos necessários ao julgamento do caso no "google drive", e fornece o link para o Poder Judiciário acessá-los. É juridicamente impossível esse Superior Tribunal de Justiça, ou qualquer órgão judicial, acessar documento não juntado aos autos e promover o julgamento da causa com base em conjunto probatório inexistente no caderno processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 895.072/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (destaquei) Dessa forma, intime-se a parte apelante/autora para que junte os arquivos de vídeo aludidos em 5 dias, sob pena de serem desconsiderados como prova. Após a juntada, à parte apelada para que se manifeste sobre os documentos em 5 dias.